Tribunal: TJBA
Processo: 8017247-25.2022.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8017247-25.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, ISIS OLIVEIRA PIRES, RAQUEL MARQUES DOURADO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO COMERCIAL SEM DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INTERESSE DIFUSO E SEGURANÇA COLETIVA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE URBANO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, condenando solidariamente o Município de Feira de Santana e a empresa Feira Portal Center Administradora Ltda – ME à obrigação de fazer consistente na apresentação de documentos comprobatórios da regularidade do centro comercial “Feira Portal Center”, especialmente o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) atualizado, o alvará de funcionamento vigente, e o projeto de construção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

A decisão de origem fundamentou-se na ausência de documentação comprobatória da regularidade técnica e urbanística do empreendimento, caracterizando risco à coletividade, e submeteu-se ao duplo grau de jurisdição por força do art. 496 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública em defesa da ordem urbanística e da segurança coletiva;
(ii) saber se o Município de Feira de Santana pode ser responsabilizado solidariamente pela omissão fiscalizatória em relação à regularidade documental de empreendimento privado;
(iii) saber se a ausência de AVCB atualizado, alvará vigente e ART caracteriza omissão capaz de ensejar obrigação judicial de regularização;
(iv) saber se é legítima a imposição de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público é parte legítima para a propositura da ação, nos termos do art. 129, III, da CF/1988 e do art. 1º, VI, da Lei nº 7.347/1985, quando visa à proteção da ordem urbanística e da segurança coletiva.

O Município é parte passiva legítima em razão de seu dever constitucional de exercer o poder de polícia administrativa e fiscalizar o cumprimento das normas urbanísticas e de segurança (CF/1988, art. 30, VIII).

A ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros válido desde 2020, bem como a inexistência de ART do projeto construtivo, evidencia risco concreto à segurança pública, violando os princípios da função social da propriedade e da precaução ambiental (CF/1988, arts. 182 e 225).

A imposição de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00, mostra-se razoável e proporcional, a fim de garantir o cumprimento da obrigação de fazer (CPC/2015, art. 536, §1º).

O pedido de dilação de prazo deve ser analisado na fase de cumprimento de sentença, em respeito à competência do juízo executório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação civil pública visando à tutela da ordem urbanística e da segurança coletiva em empreendimentos privados de grande circulação."
"2. O Município é responsável solidário pela omissão na fiscalização de empreendimentos irregulares em seu território."
"3. A ausência de AVCB atualizado, alvará de funcionamento vigente e ART do projeto de construção caracteriza risco à coletividade e justifica a imposição de obrigação de fazer."
"4. É legítima a fixação de multa diária como medida coercitiva proporcional para garantir a efetividade da tutela judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária Cível n.º 8017247-25.2022.8.05.0080
, acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04